Tribunal: CARF
Processo: 13864.720149/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720149/2015-85
ACÓRDÃO
2101-003.248 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAIORH CONSULTING LTDA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
GFIP RETIFICADORA. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DAS INFORMAÇÕES
REFERENTES AOS FATOS GERADORES DECLARADOS NA GFIP ORIGINAL.
Conforme o Manual da GFIP, ao se proceder a retificação da declaração,
deve se levar em conta que os fatos geradores declarados inicialmente
devem ser repetidos na GFIP retificadora, sob pena de serem excluídos por
não constarem na nova declaração.
BASE DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO DOS VALORES APURADOS PELA
FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE APONTAR PRECISAMENTE EVENTUAIS
INCORREÇÕES.
Em se tratando de crédito tributário cuja base de cálculo tenha sido
apurada com base em documentos elaborados pelo sujeito passivo e que
estejam em sua posse, cabe ao mesmo o ônus de apontar precisamente
eventuais incorreções, não devendo ser acolhidas alegações genéricas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.248 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720149/2015-85
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para reduzir a
multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de processo lavrado pela fiscalização em 18/11/2015 e levado à ciência
do sujeito passivo em 30/11/2015 (AR folha 412), incluindo os seguintes Autos-
deInfração (AI):
- Debcad 51.082.266-5 – referente às contribuições da empresa incidentes sobre
as remunerações dos segurados empregados e trabalhadores temporários,
inclusive alíquota SAT/RAT (Lei 8.212/91, artigo 22, I e II), perfazendo o montante
de R$ 2.920.493,02 (dois milhões, novecentos e vinte mil, quatrocentos e noventa
e três reais e dois centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício
qualificada.
- Debcad 51.082.267-3 – referente às contribuições da empresa incidentes sobre
as remunerações dos segurados empregados e trabalhadores temporários,
destinadas a outras entidades e fundos – Terceiros (Salário-Educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE), perfazendo o montante de R$ 645.389,44 (seiscentos e
quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro
centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício qualificada.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.248 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720149/2015-85
3
Trata-se de valores não declarados nas últimas GFIP de cada competência/CNPJ
exportadas pela autuada. A fiscalização, às fls. 74, assim relatou a apuração dos
fatos geradores:
Nestes levantamentos constam remunerações e contribuições de segurados
empregados extraídas das Folhas de Pagamento apresentadas à fiscalização por
meio de arquivos digitais (MANAD) e não declarados em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP ́s, de situação
‘Exportada’, transmitidas à Receita Federal até a data da ciência do Termo de
Início de Procedimento Fiscal – TIPF (15/06/2015).
Na planilha Anexo 1 – ‘DIFERENÇAS DE BASES DE CÁLCULO EM FOLHAS DE
PAGAMENTO X GFIP STATUS 1 – EXPORTADA’, relacionamos os valores constantes
da Folhas de Pagamento apresentadas à fiscalização em divergência com os
valores declarados na última GFIP transmitida (situação EXPORTADA).
A multa de ofício foi qualificada tendo sido lavrada Representação Fiscal para Fins
Penais – RFFP, conforme também relatado:
“5.3 Conforme Art. 44, § 1o da Lei n° 9.430/1996, a multa de ofício é
duplicada – 75% x 2 = 150% - qualificação da multa correlacionada com o
item 9 deste relatório – DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS”
(Relatório Fiscal - fl. 76)
9. DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS A fiscalização verificou
que o contribuinte, no exercício de 2011; transmitiu inúmeras GFIP ́s
mensais à base de dados da Receita Federal, totalizando neste período a
soma de 279 GFIP ́s (detalhadas no ANEXO 4). Considerando a existência de
dois FPAS distintos (515 e 655) e de 4 estabelecimentos, o número de
GFIP ́s válidas – situação exportada em todo o período anual deveria ser
igual a 104 (=13*2*4).
A não declaração em GFIP ́s (de situação exportada) de diversas
remunerações de segurados empregados, verificadas em Folhas de
Pagamento (vide ANEXO 1), bem como a prática reiterada do envio de
várias GFIP ́s substituídas por outras (vide ANEXO 4) implicou na redução da
contribuição previdenciária e da contribuição social declarada à Receita
Federal, impossibilitando a cobrança automática destes valores via sistemas
internos.
A redução de contribuição previdenciária e contribuição social mediante
omissão de informação em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social – GFIP, configuram, em tese, a prática de
crime de sonegação de contribuição previdenciária, conforme artigo 337-A,
Inciso, I, Decreto Lei 2.848/40 – Código Penal Brasileiro, e de crime contra a
ordem tributária, conforme artigo 1o , inciso I, da Lei 8.137/90, motivos
pelos quais foi lavrada a Representação Fiscal para Fins Penais, com
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.248 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720149/2015-85
4
comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis.
(Relatório Fiscal – fls. 78).
Da Impugnação:
A autuada apresentou impugnação tempestiva, alegando o seguinte:
- Não existe na legislação de regência (Lei 8.212/91, Decreto n° 3.048/99 e IN RFB
971/2009) qualquer alusão à condição de GFIP EXPORTADA, mostrando-se ilegal a
adoção desta condição pela autoridade fiscal para balizar o lançamento. Além
disso, o contribuinte não tem acesso ao status de cada GFIP transmitida. Portanto,
caracteriza-se a nulidade embasada no artigo 59, II do Decreto n° 70.235/72.
- Defende que as informações que devem ser consideradas são aquelas
constantes na última GFIP transmitida e não naquela com status “exportada”,
pois, o contribuinte seria penalizado caso a exportação não se efetivasse devido a
algum erro sistêmico da RFB.
- Não há comprovação de que as informações consideradas pela fiscalização no
Anexo 2 coincidem com aquelas transmitidas pela autuada. Deveria a autoridade
fiscal juntar todas as GFIP utilizadas e franquear seu acesso ao contribuinte, no
curso do procedimento para eventual manifestação acerca de diferenças.
- Argui nulidade também em decorrência da presença nos autos de elementos
estranhos aos Debcads que integram o processo. Reporta-se especificamente ao
Relatório de Lançamentos constante na alínea “q” do Item 8 do Relatório Fiscal.
- Descreve as atividades desenvolvidas pela empresa (prestação de serviços –
cessão de mão-de-obra no regime de trabalho temporário), o grande volume de
informações (em 2011, por exemplo, foram mais de 5.400 segurados) e destaca o
dinamismo na contratação/demissão de trabalhadores, o que implica em
frequentes retificações de GFIP.
- Insurge-se contra a inclusão na base de cálculo de verbas indenizatórias.
Discorre a respeito de cada uma delas: hora extra, adicionais de insalubridade,
periculosidade e noturno.
- A alíquota RAT deveria ser estabelecida de acordo com a atividade desenvolvida
por cada tomador de serviços, pois, é nas dependências destes tomadores que os
trabalhadores exercem suas atividades. Cabível, portanto, a realização de
diligência para verificação das atividades dos tomadores.
- Questiona a “Taxa de 100%” que aparece no Relatório de Lançamentos – RL, a
qual não guarda relação com o crédito tributário lançado. Afirma ser necessário a
realização de diligência para esclarecimentos a respeito.
- Insurge-se contra a qualificação da multa de ofício, pondo em relevo novamente
a atividade que exerce e a grande movimentação de contratações/demissões.
Rejeita a existência de dolo, inclusive porque, a autuada franqueou à autoridade
fiscal todas as informações relativas às folhas de pagamento e não apenas aquelas
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.248 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720149/2015-85
5
que se referem aos trabalhadores constantes nas GFIP exportadas. Além disso,
ainda que em momentos distintos, transmitiu as informações relativas a todos os
segurados, não sendo o caso de sonegação ou intuito de fraude. Também
menciona a regularidade com as obrigações do FGTS.
Ao final requer sejam acolhidas suas arguições de nulidade, a improcedência do
lançamento ante a presença de verbas indenizatórias na base de cálculo, o
afastamento das contribuições lançadas sobre estas, diligência para adequação da
alíquota RAT, diligência para esclarecimento acerca da Taxa 100% utilizada no
Relatório de Lançamentos – RL e o afastamento da qualificação da multa de ofício.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
GFIP
RETIFICADORA.
NECESSIDADE
DE
REPETIÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
REFERENTES AOS FATOS GERADORES DECLARADOS NA GFIP ORIGINAL.
Conforme o Manual da GFIP, ao se proceder a retificação da declaração, deve se
levar em conta que os fatos geradores declarados inicialmente devem ser
repetidos na GFIP retificadora, sob pena de serem excluídos por não constarem
na nova declaração.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são
praticados pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar em
processo, só se podendo falar na existência de litígio após a impugnação do
lançamento.
BASE DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO DOS VALORES APURADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
NECESSIDADE DE APONTAR PRECISAMENTE EVENTUAIS INCORREÇÕES.
Em se tratando de crédito tributário cuja base de cálculo tenha sido apurada com
base em documentos elaborados pelo sujeito passivo e que estejam em sua
posse, cabe ao mesmo o ônus de apontar precisamente eventuais incorreções,
não devendo ser acolhidas alegações genéricas.
MULTA QUALIFICADA.
Aplica-se a multa qualificada prevista no artigo 44, I, § 1o da Lei n° 9.430/96
quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação,
fraude ou conluio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.248 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720149/2015-85
6
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, folhas 252/264, com as
mesmas alegações suscitadas na impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O litígio recai sobre as contribuições da empresa incidentes sobre as remunerações
dos segurados empregados e trabalhadores temporários, inclusive alíquota SAT/RAT e sobre as
remunerações dos segurados empregados e trabalhadores temporários, destinadas a outras
entidades e fundos – Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, cujos valores não
foram declarados nas últimas GFIP de cada competência.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
O lançamento decorre da constatação de fatos geradores verificados pela
fiscalização nas folhas de pagamento examinadas durante o procedimento fiscal,
os quais não foram declarados em GFIP, também não sendo recolhidas as devidas
contribuições. Relata a fiscalização a existência de inúmeras GFIP retificadoras
transmitidas pela autuada durante o período de apuração dos fatos geradores.
A autuada apresenta uma série de questionamentos em relação aos
procedimentos realizados durante a auditoria que culminou na lavratura das
autuações que integram este processo.
Inicia afirmando que a fiscalização considerou como declaradas as informações
constantes nas GFIP na situação “exportada”, sendo que esta denominação não
aparece na legislação que disciplina a matéria (Lei n° 8.212/91, Decreto n°
3.048/99 e IN RFB 971/2009).
Além disso, afirma que a própria empresa não dispõe da informação acerca do
status da GFIP, e que deveria ser considerada pela fiscalização a última GFIP
transmitida, sob pena de ser o contribuinte prejudicado por conta de algum erro
sistêmico da RFB.
Questiona a não juntada das GFIP consideradas pela fiscalização na apuração do
crédito tributário lançado.
Assim, entende caracterizada a nulidade, com fulcro no artigo 59, II do Decreto n°
70.235/72, sob a alegação da ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.248 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720149/2015-85
7
Ao analisar tais alegações, verifica-se que a fiscalização confeccionou o Anexo 2
(fls. 255/256), na qual relacionou todas as GFIP cujas informações foram
consideradas como “declaradas” pela autuada e, portanto, cujos respectivos fatos
geradores e as contribuições devidas não estavam sujeitos ao lançamento de
ofício.
Além disso, o Anexo 1 (fls. 134/254), apresenta a relação nominal de todos os
trabalhadores constantes nas folhas de pagamento, com as respectivas
remunerações declaradas em GFIP, não declaradas e as diferenças apuradas.
Ora, não se pode negar que tais Anexos afastam a ocorrência do alegado
cerceamento ao direito de defesa da autuada, pois, lhe fornecem todos os
elementos necessários para que possa identificar com clareza o que foi
considerado pela fiscalização na apuração do crédito tributário lançado.
As folhas de pagamento, bem como as GFIP, são documentos elaborados pela
autuada, que dispõe dessa maneira, dos meios necessários para fazer as devidas
confrontações, possibilitando-lhe apurar, eventualmente, qualquer inconsistência
nos trabalhos realizados pela autoridade fiscal.
Deve ser registrado também que o momento para questionar os trabalhos fiscais
e apontar eventual inconsistência é na impugnação, vez que a auditoria fiscal
representa um procedimento de natureza inquisitória, no qual a autoridade
administrativa pratica atos de ofício tendentes à aplicação da legislação à situação
de fato, que resulta na individuação da obrigação tributária – lançamento de
ofício – a qual não está submetida ao contraditório.
A respeito, bastante elucidativa a decisão administrativa a seguir
transcrita:
“NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Os procedimentos de
fiscalização e lançamento não estão regidos pelo princípio do
contraditório, prevalecendo o princípio da inquisitoriedade. A fiscalização
tem o dever de ofício de verificar o correto cumprimento das obrigações
pelo sujeito passivo, dispondo de amplos poderes de investigação,
podendo se utilizar, além dos elementos obtidos junto ao investigado, de
elementos de que disponha na repartição ou 0btidos junto a terceiros.”
(Acórdão 101-96.145, de 23/05/2007, 1a . Câmara do 1o. Conselho de
Contribuintes, Rel. Sandra Maria Faroni)
Além disso, por serem documentos elaborados pela própria autuada, não se
justifica o pedido de juntada de todas as GFIP, já que estas foram nominalmente
identificadas no Anexo 2 (coluna Código de Controle GFIP), bastando à autuada,
acessar cada uma dessas GFIP em seu banco de arquivos.
Também é improcedente a alegação de que a empresa não teria como saber
quais GFIP foram consideradas pela fiscalização sob o argumento de que não tem
acesso ao status das GFIP. Para tanto, repita-se, bastaria verificar no Anexo 2
quais GFIP foram consideradas pela fiscalização.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.248 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720149/2015-85
8
A autuada insurge-se também contra a inclusão na base de cálculo de verbas que
entende não integrarem o salário-de-contribuição, por se tratarem supostamente
de pagamentos de natureza indenizatória.
Sem ingressar no mérito a respeito da natureza de cada uma das verbas
questionadas pela autuada, centrando-se por ora no fato de que tanto as folhas
de pagamento quanto as GFIP são documentos elaborados pela autuada e, por
isso, são de seu pleno conhecimento o acesso a esses elementos e às informações
constantes nos mesmos, caberia à autuada apontar com precisão os valores que
está impugnando e não apenas questionar de maneira genérica a inclusão de
determinadas rubricas na base de cálculo.
Da maneira como impugnada a exigência fiscal, não se sabe em quais
competências, em que valores ou, ao menos se alguma das verbas apontadas
realmente foi incluída pela fiscalização na base de cálculo.
Conforme dispõe o Decreto n° 70.235/72, a impugnação instaura a fase litigiosa
do procedimento (artigo 14), considerando-se não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada (artigo 17), de modo que caberia à autuada
o ônus de demonstrar, de maneira precisa, aquilo que está impugnando.
Assim não procedendo, não há como se acolher suas alegações genéricas e
imprecisas.
Quanto à irresignação da autuada em relação à utilização do status “exportada”
das GFIP e a alegação de que a legislação não contempla essa denominação, basta
ver que, dentre os atos citados pela autuada, a IN RFB 971/2009 reporta-se por
inúmeras vezes ao Manual da GFIP.
Por exemplo, o artigo 47, VIII da IN RFB 971/2009 encontra-se assim redigido:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão
obrigados a:
(...)
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em
GFIP emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas
por tomador de serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais,
os fatos geradores, a base de cálculo e os valores devidos das contribuições
sociais e FGTS, na forma estabelecida no Manual da GFIP; (grifei)
É indiscutível que os atos normativos citados pela autuada (Lei 8.212/91, Decreto
3.048 e IN RFB 971/2009) não fornecem todas as orientações necessárias ao
preenchimento da GFIP, estando estas detalhadas no respectivo manual, que
certamente é de conhecimento da autuada, pois, de outra maneira, não teria a
empresa como preencher os inúmeros campos que compõem um documento tão
detalhado como a GFIP.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.248 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720149/2015-85
9
A fiscalização apurou que a autuada apresentava GFIP retificadoras sem a
totalidade das informações relativas aos fatos geradores, descumprindo com este
procedimento as orientações contidas no Manual da GFIP e dando causa a
divergências em relação às folhas de pagamento.
A respeito, dispõe o Manual da GFIP/SEFIP versão 8.4, vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores, no seu Capítulo IV – ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS:
10 - NOVO MODELO DA GFIP/SEFIP EXCLUSIVAMENTE PARA A PREVIDÊNCIA
SOCIAL – A PARTIR DA VERSÃO 8.0 DO SEFIP 10.1 – GFIP/SEFIP ÚNICA A
partir da versão 8.0 do SEFIP, o empregador/contribuinte deve elaborar
apenas uma única GFIP/SEFIP para cada chave.
Chave de uma GFIP/SEFIP são os dados básicos que a identificam e é
utilizada na definição de duplicidade de transmissão ou solicitação de
retificação e exclusão.
O processo de retificação passa a ser realizado por meio do conceito de
GFIP/SEFIP retificadora. Para a Previdência Social cada nova GFIP/SEFIP,
para uma mesma chave, substitui a anterior (sendo diferentes os números
de controle). A chave é composta pelas seguintes informações, conforme o
código de recolhimento da GFIP/SEFIP:
(...)
Caso sejam transmitidas mais de uma GFIP/SEFIP para uma mesma chave;
ou seja, com o mesmo CNPJ/CEI do empregador/contribuinte, mesma
competência, mesmo FPAS e mesmo código de recolhimento, a Previdência
Social considera a GFIP/SEFIP entregue posteriormente como GFIP/SEFIP
retificadora, substituindo as informações anteriormente prestadas na
GFIP/SEFIP com a mesma chave (considerando diferentes os números de
controle).
Também é oportuno transcrever o que dispõe o Capítulo V – RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES:
As informações prestadas incorretamente ou indevidamente à Secretaria da
Receita Federal do Brasil devem ser corrigidas por meio de nova GFIP/SEFIP,
conforme estabelecido neste capítulo.
(...)
Para a Previdência Social, a partir da versão 8.0, a retificação de GFIP/SEFIP
passa a ser realizada no aplicativo SEFIP, com a emissão do “Comprovante
de Declaração à Previdência”, inclusive para retificação de informações
anteriores, apresentada para a mesma chave. Sobre o conceito de “chave”,
observar as orientações do subitem 7.2 do Capítulo I e 10.1 do Capítulo IV.
(...)
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.248 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720149/2015-85
10
Pelo exposto acima, a retificação requer outra GFIP/SEFIP, com todas as
informações corretamente preenchidas, que substituirá para a Previdência
Social a GFIP/SEFIP com informações incorretas. Para o FGTS.
Como se vê, a autuada – que é uma empresa de porte considerável, informando
que teve mais de 5.000 (cinco mil) segurados a seu serviço em 2011 - não
observou o disposto no Manual da GFIP e transmitiu em momento posterior,
novas GFIP que substituíram as anteriores, sem incluir nas novas declarações as
informações constantes das originais, que desta maneira foram suprimidas,
resultando nas divergências apuradas, as quais embasam o lançamento de ofício
realizado.
Não procede assim, a alegação de que a fiscalização – ao se utilizar o conceito de
GFIP com status “exportada” – adotou denominação que a autuada (empresa que
deveria manter uma assessoria contábil e fiscal compatível com seu porte
considerável) não poderia conhecer. Resta claro nos autos, por todos os
elementos, que foi considerado pela autoridade lançadora o fato de que a GFIP
posterior substitui a anterior, suprimindo as informações anteriores, caso não
reprisadas na nova declaração, o que gerou as diferenças apuradas.
Quanto à presença no RL - Relatório de Lançamentos de informações estranhas
aos Debcads que integram o presente processo, ao se analisar estes relatórios (fls.
80/133), vê-se que, além dos lançamentos referentes aos 02 Debcads que
integram os autos (51.082.266-5 e 51.082.267-3), existem, a partir de fls. 100,
dados relativos a EXCL – DEBCAD 09.519.498-2, os quais trazem a informação de
se referirem ao levantamento VG VALORES DECLARADOS EM GFIP.
E, como restou esclarecido no Relatório Fiscal, este levantamento VG foi criado
para apropriar os recolhimentos feitos pela autuada, não resultando em
lançamento de ofício, motivo pelo qual, o referido Debcad não integra os autos.
Às fls. 75, as esclarecedoras explicações formuladas pela fiscalização:
Neste levantamento constam os valores declarados na última GFIP enviada
pelo contribuinte à Receita Federal antes da ciência do Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF (GFIP Status 1 – situação ‘EXPORTADA’).
Considerando que a GFIP é única, por estabelecimento, por competência,
por código FPAS e por código de recolhimento, são consideradas válidas
apenas as GFIP’s enviadas imediatamente antes da ciência do início do
procedimento fiscal (15/06/2015), as quais constam identificadas pelo
‘Código de Controle GFIP’ na planilha anexa denominada ANEXO 2 –
INFORMAÇÕES E VALORES DECLARADOS EM GFIP’S – STATUS EXPORTADA.
Importante informar que o levantamento VG foi criado exclusivamente para
ser utilizado como ferramenta de cálculo e apropriação dos créditos
existentes. A apropriação dos créditos citados no item 5.2 deste relatório
foi feita prioritariamente para este levantamento (VG).
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.248 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720149/2015-85
11
Ressalta-se também que os valores declarados em GFIP, incluídos no
Levantamento VG, NÃO foram objeto de lançamento nesta fiscalização
(vide relatório RADA).
Com relação à “Taxa de 100%” que aparece no RL e que a autuada afirma tratar-
se de informação estranha ao lançamento, verifica-se, sem maiores esforços, que
esta taxa representa o montante do valor lançado que foi apropriado, para fins de
integração da base de cálculo.
Este índice é apresentado, considerando-se que em determinadas situações a
base de cálculo corresponderá não à totalidade (100%), mas apenas a uma
parcela do valor inicialmente existente, como por exemplo, no caso de aferição
indireta da base de cálculo a partir do valor das notas fiscais de prestação de
serviços, quando se utiliza 40% desse valor como base de cálculo, nos termos do
artigo 336 da IN RFB 971/2009
No presente caso, o valor é sempre de 100%, o que significa, repita-se, que o valor
apropriado é a totalidade do valor lançado. Por isso, conforme o primeiro
lançamento de fls. 80, o valor lançado de R$ 56.246,49 é o valor apropriado logo a
seguir, e assim ocorre sucessivamente em todos os lançamentos.
A “Taxa de 100%” não representa, desta maneira, elemento estranho ao
lançamento, não havendo necessidade para que se proceda a qualquer diligência
com vistas a esclarecer sua utilização, vez que a clareza do RL dispensa tal
providência, a qual deve ser indeferida com fundamento no artigo 18 do Decreto
n° 70.235/722.
Não há, portanto, qualquer procedimento por parte da fiscalização que pudesse
caracterizar o cerceamento do direito de defesa da autuada ou qualquer outro
vício que resultasse na nulidade das autuações, com fundamento no artigo 59, II
do Decreto n° 70.235/72 ou em qualquer outro dispositivo legal.
Quanto à alegação de que a alíquota RAT deveria ser estabelecida levando-se em
conta cada tomador onde os trabalhadores da autuada prestaram serviços, tal
procedimento não encontra previsão na legislação. O Anexo 1 da IN RFB 971/2008
contém código CNAE específico para a autuada, em decorrência das atividades
que desenvolve (CNAE 7.820-5/00 – locação de mão-de-obra temporária –
alíquota 3%).
Tendo a fiscalização efetuado corretamente o enquadramento, o crédito
tributário lançado não merece reparo, devendo ser indeferida a diligência
solicitada a respeito, também com fulcro no artigo 18 do Decreto n° 70.235/72.
Quanto à multa de ofício qualificada, a autuada insurge-se contra esta majoração
sob as alegações de que exerce atividade sujeita a inúmeras retificações da GFIP,
não se caracterizou a conduta dolosa, inclusive por ter franqueado à autoridade
fiscal todas as informações relativas às folhas de pagamento (as quais serviram de
base para o lançamento de ofício). Complementa sua defesa afirmando que, ainda
que em momentos distintos, transmitiu as informações relativas a todos os
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.248 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720149/2015-85
12
segurados e está em situação regular com suas obrigações perante o FGTS, não se
tratando de caso de sonegação ou fraude.
Analisando a conduta da autuada, não se pode concordar com seus argumentos,
pois, verifica-se a presença do dolo que embasa a qualificação da multa de ofício.
Conforme ressaltado na própria impugnação, a autuada é uma empresa de porte
considerável e que por isso - bem como em decorrência da atividade que exerce -
conta mensalmente com inúmeras movimentações e alterações na condição dos
segurados que lhes prestam serviços, demandando frequentemente retificações
nas GFIP que apresenta.
Só por conta do porte e das características da empresa, vê-se que não se pode
considerar o erro ocorrido como fruto de meros desconhecimento e despreparo.
A autuada, costumeiramente, não apenas encaminhou GFIP retificadoras que
excluem as informações dos segurados apresentadas nas GFIP anteriores (já que
não repete essas informações), como também deixou de recolher as
contribuições relativas aos segurados “apagados” do sistema em virtude das GFIP
substituídas.
Ora, caso fosse apenas o erro de não atentar ao fato de que a GFIP posterior
substitui a anterior, exigindo que as informações prestadas nesta sejam repetidas,
haveria tão-somente a falta de declaração, mas não a falta de declaração somada
à falta de recolhimento das contribuições devidas, o que motivou o lançamento
de ofício.
Ao adotar como prática frequente a entrega de uma GFIP com as informações de
determinados segurados, não efetuando o recolhimento das contribuições
referentes a estes e, posteriormente, entregar GFIP substitutiva que elimina as
informações relativas aos segurados constantes na declaração anterior, a
autuada, deliberadamente, está produzindo um documento inócuo, com
informações que não são válidas, e que irá, aparentemente, dar a impressão de
que cumpriu sua obrigação de informar em GFIP os fatos geradores, sem contudo
o fazer.
Além disso, por não efetuar o recolhimento das contribuições referentes aos fatos
geradores “apagados”, resta caracterizado que a autuada não tinha a intenção de
recolher o tributo, apenas simulando a declaração dos fatos geradores por meio
da GFIP posteriormente substituída.
Este colegiado tem entendido que a ausência de declaração dos fatos geradores
em GFIP não justifica a qualificação da multa de ofício. No entanto, no caso
presente, restaram caracterizadas a sonegação e a fraude, aptas a ensejar a
majoração da penalidade, nos termos do artigo 35-A da Lei n° 8.212/91, artigo 44,
§ 1o da Lei n° 9.430/96 e artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502/64.
Não há reparo a ser feito, desta maneira, em relação à multa de ofício qualificada
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.248 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720149/2015-85
13
Contudo, com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada deve ser limitada
ao teto de 100%.
Portanto, com base na nova redação do art. 44, VI da Lei no 9.430/96 e do art. 106
do CTN, deve ser reduzida a multa aplicada, relativa à infração, Acréscimo Patrimonial a
Descoberto, ao percentual de 100%.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar-lhe provimento parcial, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 811
DF CARF MF
Original